Tribunal: TJDFT
Processo: 0738731-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0738731-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLENE PEREIRA AGRAVADO: PAULO ROBERTO BORGES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Acordo Entabulado Entre as Partes - Desistência - Recurso Prejudicado Retire-se de pauta. Com efeito, as partes entabularam acordo no processo originário (ID 34017750), restando prejudicada a análise do presente recurso. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator